Tribunal: TJMT
Processo: 0007946-39.2020.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007946-39.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEXSANDRO DE ARRUDA MELO - CPF: 048.849.361-75 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ FELIPE ROCHA CARDOSO - CPF: 037.990.161-71 (VÍTIMA), JEAN DE ARRUDA FERREIRA PINTO - CPF: 080.142.931-50 (ASSISTENTE), Gilberta Gonçalves de Arruda (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU
CONDENADO
PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO E ABSOLVIDO DO COMETIMENTO DO DELITO PREVISTO NO ART. 244-B,
CAPUT,
DO ECA –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

– 1. ALMEJADA
CONDENAÇÃO
DO RECORRIDO NAS SANÇÕES DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, COM INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO § 2.º DO ART. 244-B DO ECA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIDA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CRIME FORMAL [SÚMULA 500 DO STJ] – INCABÍVEL A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE, EM RAZÃO DO INIMPUTÁVEL NÃO TER SE ENVOLVIDO EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES E READEQUAÇÃO DA PENA FINAL IMPOSTA AO RÉU – 2.

CORREÇÃO DA CAPITULAÇÃO
ATINENTE AO CRIME PATRIMONIAL – POSSIBILIDADE – QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO PREVISTA NO INCISO I DO § 4.º DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL -
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Cabível a condenação do réu nas sanções do art. 244-B,
caput,
do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois a sua configuração independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal [Súmula n.º 500 do STJ]. N’outro viés, descabe o reconhecimento da causa de aumento prevista no § 2.º do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, à medida que o inimputável não foi envolvido na prática de crime hediondo e equiparado.

2. Retifica-se a capitulação do crime patrimonial constante no dispositivo da r. sentença, a fim de imputar ao réu inciso consentâneo com o rompimento de obstáculo, qualificadora a qual ressaiu comprovada por meio de provas válidas.

Apelo parcialmente provido.

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

ALEXSANDRO DE ARRUDA MELO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca da Várzea Grande – MT nos autos da ação penal n.º
0007946-39.2020.8.11.0002, na qual o réu
Alexsandro de Arruda Melo
foi
absolvido
da prática do crime previsto
no art. 244-B,
caput,
do Estatuto da Criança e do Adolescente
, em razão da insuficiência probatória; ressaindo, lado outro,
condenado
nas sanções do art. 155, § 1.º [repouso noturno] e § 4.º, incisos
II
[rompimento de obstáculo] e IV [concurso de pessoas] do Código Penal, à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial aberto,
substituída
por duas restritivas de direitos; sem prejuízo do pagamento de
28 (vinte e oito) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais vistas no ID 128114653, o representante do órgão acusatório pleiteia a

condenação do apelado nas sanções do art. 244-B, § 2.º [envolvimento do inimputável em crime hediondo e equiparado], do
Estatuto da Criança e do Adolescente
, argumentando, em síntese, a presença de provas quanto à participação do inimputável no delito patrimonial e a prescindibilidade quanto à ocorrência de resultado naturalístico, por se tratar de crime formal. Requer, outrossim, a
correção do erro material existente na capitulação do crime de furto
, especificadamente no tocante ao inciso referente ao rompimento de obstáculo.

Em contrarrazões disponíveis no ID 128114662, a i. Defensoria Pública rechaça as teses recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 129060695, opina pelo conhecimento e
provimento

do recurso, a fim de condenar o recorrido nas sanções do art. 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

É o relatório. À douta Revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, reconheço que o recurso é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Limitando-se ao fato controvertido no apelo, verte do caderno processual que
Alexsandro de Arruda Melo

foi
absolvido
da prática do
crime de corrupção de menor
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em razão da ausência de provas quanto à lesividade da conduta ilícita, isto é, a comprovação da degeneração do adolescente que contribuiu para o êxito do delito patrimonial apurado nos autos.

Nesse contexto, o representante do órgão acusatório exsurge inconformado, nos termos relatados.

1.

Do pedido de condenação do apelado, nas sanções do art. 244-B, § 2.º [envolvimento do inimputável em crime hediondo e equiparado] do ECA:

No tocante à primeira vertente recursal, atinente à condenação do recorrido na sanção do crime de corrupção de menor, por se tratar de crime formal, que prescinde da comprovação do resultado naturalístico, conclui-se que
a pretensão merece prosperar.

A
materialidade
ressai comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 128112706 - págs. 20/22); do termo de apreensão (ID 128112706 - pág. 23), e do termo de declaração do inimputável (ID 128112706 - págs. 18/19), do qual se extrai que ele possuía 17 (dezessete) anos de idade ao tempo do fato ilícito.

Neste ponto, cumpre consignar que, consoante a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
"A certidão de nascimento não é o único documento válido para fins de comprovação da menoridade, sendo apto a demonstrá-la o documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável, como a declaração perante a autoridade policial."
(AgRg no AREsp n. 956.049/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 15/8/2018.) – Destaquei.

Do mesmo modo, a
autoria delitiva
mostra-se incontestável, à medida que
ALEXSANDRO DE ARRUDA MELO

confessou na fase inquisitiva
o cometimento do crime patrimonial na companhia do seu primo, o inimputável
Jean de Arruda Ferreira Pinto
, com o acréscimo de que a vítima compareceu no local após o acionamento do alarme de segurança e logrou deter o adolescente ainda no interior da distribuidora de bebidas (ID 128112706 - pág. 43).

Na mesma toada, subsiste a confissão
extrajudicial
do inimputável
Jean de Arruda Ferreira Pinto
quanto à sua contribuição para a prática da subtração patrimonial

(ID 128112706 - págs. 18/19), bem como as
assertivas judiciais
da vítima
Luiz Felipe Rocha Cardoso
e do policial militar
Edson Augusto dos Santos
, estas no sentido de que os infratores foram vistos na cena do crime, ressaindo exitosa a detenção do indivíduo que se encontrava no interior do comércio, isto é, o adolescente em questão (ID 128114651 - pág. 2).

Nesse cenário, sobrelevando a confissão do réu, bem como o especial valor probatório atribuído aos dizeres da vítima e dos policiais militares atuantes na elucidação do fato, carecem dúvidas quanto à existência e a autoria do crime de corrupção de menor,
não se revelando adequadas para a imposição de édito condenatório ilações quanto ao resultado naturalístico da infração penal
, isto é, se ao tempo do fato ilícito o adolescente já teria incorrido em atos infracionais pretéritos ou se já encontrava ‘corrompido’ por outrem, pois, repito, o crime em questão detém natureza formal.

Significa dizer que
a configuração do crime de corrupção de menores independe de prova quanto à efetiva corrupção material e fenomênica do adolescente envolvido, a qual é presumida, pois a tutela do bem jurídico consiste não só em obstar a degradação da pessoa em condição peculiar de desenvolvimento,
mas também em impedir que o maior imputável induza ou facilite a
manutenção e a permanência
do menor na seara da criminalidade e
reforce
a tendência infracional anteriormente adquirida pelo inimputável
.

Nesse sentido, a
Súmula n.º 500 do Superior Tribunal de Justiça
dispõe que
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
.

Pensar em sentido oposto é ir de encontro à intenção do legislador quando da edição da norma, que detém o escopo primário de
preservar o ser que ainda se encontra em formação de caráter e personalidade, buscando evitar que seja iniciado
ou
que permaneça na vida delituosa.

Assim, ainda que o adolescente já tenha praticado algum ato infracional, inexiste qualquer razão para que seja afastada a tipicidade da conduta ilícita prescrita no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, pois este dispositivo penal possui o objetivo de punir o comportamento do maior de 18 (dezoito) anos que cria
novo
risco à formação moral do menor.

Dentre os inúmeros acordões que embasam o teor do verbete sumular, subsiste aquele da lavra do então Ministro Arnaldo Esteves Lima, no qual discorre com maestria acerca da finalidade do tipo penal em apreço e a razão pela qual se trata de infração de natureza formal,
in verbis
:

“(...) Por conseguinte,
mesmo na hipótese de participação anterior de criança ou adolescente em ato infracional, reconhecida por sentença transitada em julgado, não haveria razão para o afastamento da tipicidade da conduta prevista no dispositivo legal em exame, porquanto do comportamento do maior de 18 anos advém a criação de novo risco ao bem jurídico tutelado
. De fato,
a criança e o adolescente estão em plena formação de caráter e personalidade e, por essa causa, a repetição de ilícitos age como reforço à eventual tendência infracional anteriormente adquirida
. Nesse contexto, considerar inexiste o crime de corrupção de menores pelo simples fato de ter o adolescente ingressado na seara infracional equivale a qualificar como irrecuperável o caráter do inimputável – pois não pode ser mais corrompido – em virtude da prática de atos infracionais. Em outras palavras,
é o mesmo que afirmar que a formação moral do menor, nessa hipótese, encontra-se definitiva e integralmente comprometida
.
Todavia, tal entendimento, com visto, fere o espírito do Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo-se observar que até mesmo a internação,
medida socioeducativa privativa de liberdade e de maior gravidade aplicável ao menor infrator,
está sujeita aos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento
(Lei 8.069/90, art. 121, caput)”
(STJ - REsp 1.160.429/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 20/03/2010, DJe 29/03/2010) – Destaquei.

Com efeito, cabível acolher a pretensão ministerial,
sem
a incidência da causa de aumento prevista no § 2.º do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, à medida que o inimputável ressaiu envolvido em crime de furto qualificado, espécie a qual não se encontra elencada no rol de crimes hediondos preestabelecido no art. 1.º da Lei 8.072/90.

À vista do exposto,
CONDENO
o recorrido
ALEXSANDRO DE ARRUDA MELO
nas sanções do art. 244-B,
caput,
do Estatuto da Criança e Adolescente, passando-se, pois, ao processo de individualização da reprimenda:

O preceito secundário da norma incriminadora prescreve a pena de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão.

Nos termos do art. 59 do Código Penal, denota-se que
culpabilidade
do agente é normal à espécie; os
antecedentes criminais
permanecem neutralizados, pois, a despeito de subsistirem registros criminais, estes são inaptos para tal desiderato [Súmula 444 do STJ]; a
personalidade
e a
conduta social
do agente não devem ser sopesadas em seu desfavor, à míngua de elementos probatórios para inferi-los;
os motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
são inerentes ao tipo penal.

Em sendo assim, a pena-base permanece no mínimo legal, isto é,
01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes a serem reconhecidas, subsistindo tão somente a incidência da atenuante da confissão espontânea, que
não enseja efeitos
na pena intermediária, em observância ao teor da Súmula n.º 231 do STJ.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e/ou diminuição da pena, razão pela qual torna-se definitiva a reprimenda de
01 (um) ano de reclusão.

No caso concreto, verifica-se a existência de
concurso formal entre os crimes,
porquanto a corrupção de menor ocorreu em razão da prática do crime de furto qualificado, constatando-se, assim, que dois resultados distintos foram alcançados por meio de uma só ação.

Por se tratar de
duas infrações
penais, aplica-se o coeficiente fracionário de
1/6 (um sexto)
sobre a maior reprimenda imposta ao recorrido, ora derivada do delito de furto qualificado [02 anos e 08 meses de reclusão], cálculo este que resulta na pena final de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Persistem inalterados a
pena de multa
[28 dias-multa, calculados no mínimo legal],
o regime
de cumprimento de pena [aberto] e
a substituição
por duas restritivas de direitos.

2.

Correção da capitulação do crime de furto qualificado:

Depreende-se da r. sentença condenatória que o delito patrimonial atribuído ao réu foi comprovadamente realizado mediante o rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas, qualificadoras estas previstas respectivamente nos incisos I e IV do § 4.º do art. 155 do Código Penal.

Nesse viés, revela-se
adequada a correção da capitulação mencionada no dispositivo do
decisum
, a fim de se ler o inciso I [rompimento de obstáculo] onde atualmente consta o inciso II [com abuso de confiança, fraude, escalada ou destreza], porquanto, desta forma, guardar-se-á coesão com os fundamentos outrora expostos pela autoridade judiciária.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,

a fim de condenar o recorrido
Alexsandro de Arruda Melo
nas sanções do art. 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente, à pena de
01 ano (um) de reclusão
, bem como
corrigir erro material
existente na capitulação do crime patrimonial, que passa ser lido nos seguintes termos: art. 155, § 4.º, incisos
I
e IV do Código Penal.

Outrossim, reconhece-se o
concurso formal entre crimes
, com incidência da fração de 1/6 (um sexto), que resulta na pena final de
03 (três) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime aberto
,
substituída

por duas restritivas de direitos, sem prejuízo do pagamento de
28 (vinte e oito) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022